Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706592-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Não conheço do pedido de reconsideração, à míngua de previsão legal. Efetivamente, em relação à limitação dos descontos, a decisão de indeferimento da liminar explicitou que, com o propósito de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual, não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável. Desse modo, deverá o agravante, se for o caso, se valer da via processual adequada para revisão da decisão desta Relatoria. Não conhecido o pedido de reconsideração. Intime-se. Após, aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator